Tribunal: TJPA
Processo: 0000385-84.2010.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000385-84.2010.8.14.0501

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, ANTONIO CARLOS DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA RODRIGUES, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ABORDAGEM POLICIAL ABUSIVA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, com efeitos de prequestionamento, opostos contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado por abordagem policial abusiva, manteve o dever de indenizar e reduziu o valor da indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para R$ 20.000,00. O embargante sustenta omissão e contradição na motivação da redução do valor indenizatório, alegando afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à dignidade da pessoa humana, requerendo manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reduzir o valor da indenização por danos morais sem explicitar, de forma suficiente, os critérios concretos adotados para o novo arbitramento, especialmente à luz dos princípios constitucionais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente quanto à redução do valor da indenização, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte.

A decisão embargada justifica a redução do quantum indenizatório pela necessidade de adequação aos parâmetros usualmente adotados pelo Tribunal, preservando as funções compensatória e pedagógica da indenização, e evitando o enriquecimento sem causa da parte autora.

O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes ou mencionar expressamente cada dispositivo legal invocado, bastando que enfrente os pontos essenciais da controvérsia, o que foi feito no caso em exame.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar efetivo vício no acórdão, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos.

O art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento ficto quando a matéria tenha sido objeto de deliberação, ainda que os dispositivos legais não tenham sido expressamente mencionados, desde que inexistente vício formal na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A fundamentação relativa à fixação do quantum indenizatório por danos morais é válida quando explicita os critérios utilizados à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados.

Não configuram omissão ou contradição a ausência de referência nominal a artigos legais e a não adoção do valor pretendido pela parte embargante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, V e X; CPC, arts. 1.022, 1.025, 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.768.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 19.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.11.2019, DJe 26.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 02 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos de prequestionamento, opostos por ANTONIO CARLOS DE SOUZA RODRIGUES, em face do acórdão proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Público, que, ao julgar recursos de apelação interpostos pelas partes, reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará por abordagem policial abusiva, mantendo o dever de indenizar, porém reduzindo o
quantum
indenizatório por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que o Colegiado, embora tenha reconhecido a gravidade da conduta estatal — caracterizada por agressões físicas, ameaças, tortura psicológica e exposição vexatória —, teria reduzido de forma desproporcional e imotivada o valor da indenização, sem explicitar de modo suficiente os critérios concretos utilizados para o arbitramento do novo montante, em afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à proteção constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, e art. 5º, V e X, da CF/88).

Requer, assim, o saneamento dos alegados vícios, com manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

O Estado do Pará, em contrarrazões, sustenta a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, afirmando que a insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incabível na estreita via dos embargos declaratórios, pugnando, ao final, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

A controvérsia devolvida cinge-se à verificação da existência, ou não, de omissão ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à motivação da redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa, clara e coerente, todos os pontos essenciais à solução da lide. Após reconhecer a ocorrência de abordagem policial abusiva, com agressões físicas, ameaças e exposição vexatória — circunstâncias que configuram dano moral in re ipsa —, o Colegiado passou à análise da extensão do dano e dos critérios de fixação da indenização, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o padrão jurisprudencial desta Corte em casos análogos.

Consta de maneira inequívoca no voto condutor que a redução do valor indenizatório decorreu da necessidade de adequação do montante aos parâmetros usualmente adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de modo a preservar a função compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte autora.

A fundamentação adotada encontra-se em consonância com a jurisprudência, segundo a qual o arbitramento do dano moral deve observar critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade, cabendo ao julgador, no exercício do seu prudente arbítrio, valorar as circunstâncias do caso concreto,

No mesmo sentido, é pacífico o entendimento de que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no caso em exame.

Não se verifica, portanto, qualquer contradição interna, pois a conclusão do julgado guarda perfeita coerência lógica com as premissas adotadas. Tampouco há omissão, uma vez que a motivação relativa à fixação do quantum indenizatório foi explicitada de forma suficiente e adequada.

É nítido que a pretensão do embargante consiste, em verdade, na rediscussão do valor da indenização, buscando a prevalência do montante fixado na sentença recorrida, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1
. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.

2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente
.

4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022 - grifado)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019 - grifado).”

Configurado o intuito de revolver a matéria para modificar o entendimento do julgado, o que não se admite nessa estreita via, como já delineado, o não acolhimento dos embargos se impõe.

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do art. 1.025, do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

Conclui-se que inexiste, no acórdão embargado, qualquer omissão ou contradição, sendo evidente que os embargos de declaração foram opostos com o exclusivo propósito de rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida pelo Colegiado, o que não se admite à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, bem como visando à eficiência no cumprimento das metas e orientações estabelecidas pelo CNJ, e, sobretudo, tendo em vista a natureza da decisão,
determino o imediato arquivamento provisório do processo, com a consentânea baixa no sistema.

Caso haja interposição de recurso dentro do prazo legal, seja desarquivado sem custas para regular processamento. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa definitiva dos autos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/02/2026